Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701303-79.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: KATIA APARECIDA MAGALHAES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração (ID54866342) opostos pelo DISTRITO FEDERAL (Réu/Apelado) em face do acórdão n. 1796524 (ID54391078), proferido no julgamento do recurso de apelação interposto por KÁTIA APARECIDA MAGALHÃES DA SILVA (Autora/Apelante), que por unanimidade, o Colegiado conheceu e deu provimento ao recurso da Autora, que assim foi ementado: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. PENSIONISTA DA POLÍCIA MILITAR DO DF. PORTADORA DE CEGUEIRA MONOCULAR. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ART. 6o, XIV, DA LEI N. 7.713/88. ENQUADRAMENTO. LAUDO DE PERÍCIA OFICIAL. DESNECESSÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. A legislação que dispõe sobre isenção tributária deve ser interpretada literalmente por força da regra do art. 111, inc. II, do CTN. No tocante ao art. 6°, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que esse dispositivo legal não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para efeitos de isenção de imposto de renda, não cabendo ao intérprete fazê-la. 2. A Autora/Apelante é pensionista da Polícia Militar do Distrito Federal e portadora de “cegueira monocular” (CID H54.4), conforme laudo emitido pela Junta Médica da Diretoria de Saúde da PMDF. Em razão dessa patologia de que é acometida, faz jus à isenção de imposto de renda pessoa física, a partir da data em que foi diagnosticada com a cegueira, no caso, 22/03/2022. 3. A jurisprudência do STJ consolidada na súmula n. 598 dispensa a exigência de o laudo pericial de diagnóstico da doença para efeitos de isenção de imposto de renda ser emitido por serviço médico oficial, que assim dispõe: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. 4. Na repetição do indébito de tributos federais aplica-se taxa SELIC como índice de correção, a partir da retenção indevida, nos termos do art. 9o, § 4o, da Lei n. 9.250/1995, vedada a cumulação com qualquer outro índice, seja de correção monetária ou de juros de mora. 5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada. Inversão dos encargos sucumbenciais. Sem majoração dos honorários advocatícios. Considerando a natureza do vício alegado nos declaratórios, INTIME-SE a EMBARGADA, para, querendo, manifestar-se sobre os embargos, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.023, § 2o, do CPC). Após, retornem os autos em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2024 14:39:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador